Tribunal: TJMT
Processo: 1022400-39.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022400-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIA GOMES DA SILVA - CPF: 652.054.051-04 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO DO INSS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONTRATAÇÃO APENAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Alega a recorrente que realizou empréstimo consignado, sendo levada a crer que as parcelas seriam descontadas diretamente em seu beneficio previdenciário, todavia, recebeu em sua residência, um cartão de crédito que jamais foi contratado.

2.
O banco recorrido sustenta que a autora teve acesso a todos os termos vigentes da relação contratual.

3.
Observa-se que a própria autora, ora recorrente, anexou em sua inicial “Proposta para emissão de Cartões de Crédito Consignado”
(conforme Id.141452693 – fl.15 a 19)
, ou seja,

a recorrente contratou com o banco recorrido

um cartão de crédito consignado, autorizando que o valor das faturas fosse, inclusive, debitado na folha de pagamento. Aliado a isso, consta naquele a previsão de alteração do desconto em caso de redução da margem consignável, não havendo o que se falar em desconhecimento das cláusulas contratuais, uma vez que estas estão expressas e o contrato foi devidamente assinado pela reclamante. Consigne-se, ainda, que não há provas de que a recorrente foi coagida a realizar a contratação do cartão de crédito consignado nesta modalidade.

4.
Ademais, saliente-se que a recorrente se limita a alegar a não contratação, alegando que modalidade empréstimo jamais foi explicada o caso de empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito, todavia, não houve comprovação da referida alegação,

ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC.

5.
Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248).

6.
Danos morais e materiais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica.

7.
Improcedência dos danos morais e materiais que, a rigor, era medida impositiva.

8.
Ante todo o exposto, a sentença, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023